Tribunal: TJBA
Processo: 0020050-45.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0020050-45.2007.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA

APELADO: IZETE COSTA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA RÉU FALECIDO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DA DEMA
N
DA.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de débito, decorrente do fornecimento de água tratada e ligação à rede de esgotamento sanitário à pessoa falecida fazia muitos anos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. O apelante pretende o redirecionamento da demanda contra os herdeiros do devedor, falecido antes da interposição da ação, entendendo que, para isso, a emenda à inicial é o que basta para regularizar o feito.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. É indevida a substituição processual quando o devedor já era falecido à época do ingresso da ação. Essa possibilidade só poderia ser admitida se o falecimento ocorresse no curso do processo.

4. A relação processual no presente caso não se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, sendo certo que a capacidade processual é requisito processual necessário ao processamento do feito.

5. Ajuizada a ação contra pessoa falecida antes de sua propositura, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

6. A substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil somente é aplicável quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo.

7. Diante do não provimento do apelo, cabível a majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido
.

Dispositivos relevantes citados
:
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, art. 485, inciso IV, do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0020050-45.2007.8.05.0080
,
tendo como apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A
.

e
ELIZETE COSTA BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E